Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707452-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO GOMES VIEIRA RECORRIDO: IRAI SILVA LOPES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROMITENTE COMPRADOR QUE NÃO INTEGRALIZOU O PAGAMENTO DO PREÇO. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEVER DO PROMISSÁRIO VENDEDOR DE OUTORGAR ESCRITURA DE COMPRA E VENDA APÓS RECEBIMENTO DO PREÇO. GASTO DO PROMISSÁRIO VENDEDOR QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM O INADIMPLEMENTO DO PREÇO. RESSARCIMENTO INDEVIDO. PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA DE 10%. INEXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. IMPROCEDÊNCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. I. O promitente comprador que não pagou integralmente o preço do imóvel adquirido não pode invocar validamente a exceção de contrato não cumprido prevista no artigo 476 do Código Civil. II. Deve ser mantida a condenação do promitente comprador ao pagamento da parcela do preço do imóvel inadimplida. III. Tratando-se de obrigação líquida e com termo certo de vencimento, a correção monetária e os juros de mora atendem ao disposto no artigo 397 do Código Civil. IV. Com o pagamento integral do preço do imóvel o promissário vendedor tem o dever de outorgar ao promitente comprador a escritura pública de compra e venda. V. Não é indenizável suposto prejuízo que não guarda nexo de causalidade com o inadimplemento contratual, nos termos do artigo 403 do Código Civil. VI. Em se tratando de obrigação de pagamento em dinheiro, as perdas e danos podem compreender “pena convencional”, desde que, obviamente, tenha sido ajustada pelos contratantes, segundo o disposto nos artigos 404, 408 e 409 do Código Civil. VII. Salvo em casos excepcionais, o inadimplemento contratual não tem potencialidade para vulnerar direitos da personalidade e por isso não traduz dano moral passível de compensação pecuniária, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, e dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil. VIII. Apelação da Autora/Reconvinda desprovida. Apelação do Réu/Reconvinte parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 86 do Código de Processo Civil, apontando erro na distribuição dos ônus sucumbenciais; b) artigo 413 do Código Civil, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de multa contratual. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, tece considerações sobre a necessidade de condenação da recorrida por má-fé na execução do contrato, ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, bem como a impossibilidade de assinatura da escritura pública. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leandro Oliveira Gobbo (OAB/DF 30.851). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, o não conhecimento do agravo em recurso especial principal torna prejudicado o recurso especial adesivo e seu respectivo agravo, nos termos do art. 997, § 2o, III, do CPC. (art. 500 do CPC/1973).” (AgInt no AREsp n. 1.971.654/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009